Tribunal: STF
Processo: ARE 1460477
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. João Galvão de Oliveira formalizou, com suporte na alínea ‘a’ do do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 27) contra acórdão (eDOC 24) do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    EXECUÇÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. FALTA DE RECURSO. VERBA HONORÁRIA. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. OBEDIÊNCIA. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO DO VALOR INCONTROVERSO. 



    - O magistrado, na fase de execução, está adstrito à imutabilidade da coisa julgada (art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal) e ao conteúdo do título executivo. 



    - O título judicial em execução estabeleceu a forma de aplicação da correção monetária, dos juros de mora, sua incidência e a base de cálculo da verba honorária. Obediência à coisa julgada.



    [...]



    Questiona, o recorrente, em síntese, a não aplicação, por esse pronunciamento, sob justificativa de obediência à coisa julgada, da tese definida pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Tema n. 810 (RE 870.947) da repercussão geral, no que afastada a correção monetária de condenação da Fazenda Pública pelo índice indicado no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009.



    Ao fim, requer seja dado provimento ao apelo excepcional para o fim de “afastar para fins de correção monetária a Resolução nº 134/2010 e, portanto, a Lei 11.960/09” e, com isso, “adequar o título executivo na fase de execução para aplicar, às prestações em atraso, o entendimento fixado no RE 870.947/SE” (eDOC 27, fl. 13).



    O recurso extremo foi inadmitido (eDOC 75), de modo que foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 79), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade. 



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como necessária a devolução dos autos à origem pelo regime da repercussão geral, pois, em relação à discussão acerca da possibilidade de modificação de critério de atualização monetária definido em sentença transitada em julgado para se adequar ao Tema n. 810, observo que o Plenário da Suprema Corte reconheceu, no RE 1.317.982 (Tema n. 1.170), sob relatoria do ministro Luiz Fux, a existência de repercussão geral de controvérsia constitucional semelhante à deste processo, notadamente a possibilidade de modificação de critério de juros de mora definido em decisão também acobertada pela coisa julgada. O acórdão foi assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    (Destaquei)



    Malgrado esse julgado ter circunscrito o tema de transcendência somente em juros moratórios, o fato é que a tese a ser porventura firmada nesse vinculativo abrangerá a discussão acerca de ser possível, ou não, a desconstituição de comando judicial que tenha estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema n. 810.



    Ressalto, por fim, que, em situações análogas, nas quais se tem a possibilidade de superação do instituto da coisa julgada ou da preclusão para se ter a adoção do entendimento firmado no Tema n. 810 da repercussão geral, o Supremo tem determinado a devolução de processos com suporte no Tema n. 1.170, conforme o decidido nos seguintes casos: ARE 1.396.980, Relator o ministro Edson Fachin; RE 1.378.555, Relator o ministro Alexandre de Moraes; e RE 1.399.602, Relatora a ministra Cármen Lúcia; entre outros.



    3. Diante do exposto, considerando que a matéria em discussão é alcançada pelo Tema n. 1.170 do repertório da repercussão geral, determino, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução do processo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, para observância do disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término de julgamento do paradigma.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente